Tribunal: STF
Processo: Pet 10673
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS.



    Decisão: Trata-se de petição originária, apresentada por JOÃO AMOÊDO, em que se requer a instauração de investigação criminal em face de RODRIGO VENTIN SANCHES, RAFAEL DIMITRIE BOSKOVIC, CHARBEL ELIAS MAROUN e ALEXANDRE ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA, GILSON MARQUES, MARCEL VAN HATTEM e EDUARDO RIBEIRO, pela suposta prática do crime eleitoral previsto no art. 326-A, caput e §3º, do Código Eleitoral.



    De acordo com o autor, os requeridos, todos filiados ao Partido Novo, “deram causa a processo administrativo com clara finalidade eleitoral, apontando como ilícito simples e unicamente o exercício amplo das dimensões do sufrágio”. Ressalta a inicial que “os representados buscaram dar ares de suposta proteção da fidelidade partidária à instrumentalização de processo administrativo, para imputar o inexistente ilícito de exercer seu direito ao sufrágio, para expulsão do representado [o que já levou à sua suspensão, pasme-se]”. Afirma, ainda, que “o procedimento aberto e divulgado pelos representados suspende os direitos de filiado do representante com urgência, dias antes das eleições, justamente para repercutir na vontade dos demais eleitores e filiados”. Acrescenta, por fim, que “A pretensão veiculada nesta representação busca proteger não apenas o direito do representante, mas de todos aqueles filiados [do NOVO ou de qualquer outra agremiação] que tem o direito fundamental de fazer valer as dimensões do sufrágio livre e se vê ameaçado por sanções partidárias”. Requer “sejam apurados os fatos noticiados com remessa à Polícia Federal para a tomada de providências cabíveis, indiciamento dos acusados e ajuizamento da respectiva denúncia”.



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    Em sua manifestação (e-doc. 16), o Parquet Federal esclareceu que “A instauração de processo por indisciplina ou infidelidade partidária e seus provimentos liminares ou definitivos são atos privados desprovidos de qualquer lesividade hábil a configurar crime ou ato infracional e, obviamente, são inaptas a autorizar a persecução penal dos representados”, requerendo o arquivamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, esclareceu inexistirem elementos para a instauração de inquérito, diante da ausência das elementares típicas do artigo 326-A do Código Penal, para cuja configuração seria necessário que o processo administrativo, contra o qual se insurge, houvesse atribuído falsamente a alguém a prática de crime ou de ato infracional (categoria na qual somente se enquadram os adolescentes), com finalidade eleitoral.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária, promovo seu arquivamento, nos termos requeridos pelo Parquet.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente